Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746215-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: FESTA EM CASA LTDA, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS, FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, FESTA EM CASA LTDA e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS, não acolheu embargos de declaração do exequente e manteve decisão que indeferiu o pedido de arresto pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 249971178 e 254379447). Em suas razões (ID 77569983), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada, pois o juízo entendeu que era incabível o arresto cautelar; 2) a exequente requereu a aplicabilidade do arresto executivo, que exige somente a não localização do executado para a citação; 2) há distinção entre arresto cautelar e arresto executivo; 3) o arresto executivo não exige os requisitos da tutela de urgência; 4) afirma que o endereço diligenciado foi indicado pelos próprios executados em outro processo; 5) o pedido de arresto não depende da demonstração de dilapidação patrimonial e nem do risco ao resultado útil do processo, basta a não localização para citação; 6) foram realizadas 7 diligências para localização dos réus, todas infrutíferas. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto executivo. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77575810). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal reside em determinar se é cabível o arresto executivo em razão do insucesso na tentativa de citação dos executados. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Neste momento, não há elementos para se verificar se os executados se ocultam para não serem citados, pois o fato de terem constituído advogado em outra demanda não permite presumir o conhecimento desta execução. Além disso, em análise superficial, a tentativa de citação ocorreu apenas em um endereço dos sócios e em um endereço da sociedade. Não foram realizadas diversas diligências. Ademais, o art. 828 do CPC faculta ao exequente “obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” – grifou-se. O exequente pode adotar outras medidas até que se analise o mérito do recurso. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Como os agravados ainda não foram citados, fica dispensada a intimação para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator